Tribunal: TJDFT
Processo: 0720710-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. ASSINATURA FALSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO APRESENTADO. ASSINATURA SEMELHANTE AO DOCUMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código Civil prevê o prazo de 4 anos para requerer a anulação do negócio jurídico, em casos de vícios de consentimento (art. 178, inciso II). No caso, todavia, a autora pretende o reconhecimento de nulidade absoluta do contrato celebrado entre as partes por falha no dever de informação do réu e violação às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, III, e 46 do CDC), de modo que não é aplicável o prazo de quatro anos. A tutela jurisdicional pretendida tem natureza declaratória de nulidade que, como se sabe, não é vício sanável e não se convalida com o tempo (art. 169, do CC). Prejudicial rejeitada.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
4. Na hipótese, o conjunto probatório indica que inexistem vícios contratuais. Ao confrontar a assinatura realizada no documento impugnado com as assinaturas constantes no documento pessoal da apelante (RG) e na procuração constata-se a semelhança entre as assinaturas. Junto ao contrato constam documentos pessoais da apelante (RG, comprovante de endereço, cartão bancário). O banco também comprovou que houve o saque do valor depositado em favor da autora e que houve a utilização do cartão de crédito
5. Além disso, embora haja divergência quanto a data de início do contrato (2016 ou 2017), o argumento de que somente percebeu a diminuição dos valores em 2022, em torno de 5 anos após o início dos descontos, não é verossímil. Por fim, o contrato apresentado pelo banco é claro quanto a natureza do negócio jurídico celebrado. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade do contrato celebrado. A sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados